Tribunal: TJDFT
Processo: 0743345-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DEVER DE CUIDADO E VIGILÂNCIA DE ALUNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de dano moral.
2. O fato relevante. A parte recorrente suscita a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado deixou de apreciar o depoimento da testemunha arrolada. No mérito, sustenta que não houve falha por parte da empresa, mas sim culpa exclusiva de terceiro, o que afasta o dever de indenizar. Narra que o pai de outra aluna saiu do estabelecimento sem perceber que carregava no colo a filha da parte autora, a qual estava com o rosto encoberto e com as mesmas vestimentas da outra criança (roupa de balé). Alega que o terceiro, ao perceber o equívoco, imediatamente retorna à sala para desfazer o ocorrido, sustentando não ter havido qualquer abalo real ou efetivo à criança ou à parte recorrida, inexistindo, ainda, situação de risco à integridade física ou emocional da menor. Afirma que o incidente foi resultado de erro humano de outro pai de aluna e não de negligência ou má-fé por parte da academia. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, ou subsidiariamente, para reduzir o montante fixado na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da empresa/requerida acerca do dever de vigilância e, consequentemente, se há dano moral a ser reparado e o quantum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. Da preliminar de cerceamento de defesa. Inicialmente, cumpre ressaltar que o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes. No caso, não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o juízo de origem justificou a negativa de produção da prova oral por já haver acervo probatório suficiente para esclarecer a controvérsia. Por outro lado, a distribuição do ônus da prova é ônus das partes, na forma do art. 373 do Código de Processo Civil. Destarte, rejeita-se a preliminar.
6. No caso em análise, restou incontroverso que no dia dos fatos o pai de uma aluna matriculada na academia da empresa recorrente saiu do estabelecimento com a filha da parte autora, por engano pensando ser sua. E não obstante conste dos autos que ele tenha regressado instantes após, certo é que o equívoco não foi percebido por nenhum daqueles responsáveis pela guarda e vigilância das crianças. Nesse contexto, a falta de cuidado quanto ao dever de guarda e vigilância da menor configura defeito na prestação do serviço, violando a legítima expectativa do consumidor e infringe o princípio da boa-fé objetiva (art. 4o, III, do CDC).
7. Portanto, comprovado o nexo causal entre a conduta negligente da empresa no dever de cuidado e o dano causado que é a preocupação, aflição e angústia causada à parte autora pela falha de segurança, a reparação por dano moral é devida, por transtornos que atingem direitos da personalidade da recorrida. Embora sustente a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, o dever de cuidado e vigilância dos alunos que lhe são confiados é de responsabilidade da empresa. Logo, irretocável a sentença nesse ponto.
8. Em relação à condenação pelo dano moral verificado, tem-se que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se desproporcional ao impacto do evento danoso. Assim, considerando a lesividade do caso, a capacidade econômica das partes e o princípio da proporcionalidade, entende-se razoável a minoração para R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que expressa a indenização de forma mais consentânea com os fatos narrados, sendo razoável, proporcional e suficiente à reparação do dano, sem gerar enriquecimento ilícito à recorrida e sem deixar de conferir o caráter pedagógico de sua fixação.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
10. Recurso provido em parte. Sentença reformada para minorar os danos morais fixados ao importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os demais termos da sentença.
11. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, na forma do art. 55, caput da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC 373; CDC, art. 14, art. 4o, III.